Tribunal: TJDFT
Processo: 0749081-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0749081-31.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTONIO JOVENTINO PEREIRA FILHO, MARCOS DAVID LEMOS DA CONCEICAO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTÔNIO JOVENTINO PEREIRA FILHO, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu a revogação de sua prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 13 (lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), 150, § 1o (violação de domicílio no período noturno) e 147, § 1o c/c artigo 61, inciso II, alínea f, todos do Código Penal (ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino com prevalência de relações domésticas) e no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) (processos referência: ação penal n. 0714393-31.2025.8.07.0004). A Defesa Técnica (Dr. MARCOS DAVID LEMOS DA CONCEIÇÃO, OAB/DF n. 40.276) informou que o paciente foi autuado em flagrante, em 14-outubro-2025, e não pode comparecer à audiência de custódia porquanto estava internado no Hospital de Base de Brasília em decorrência de graves agressões sofridas por terceiros. Ressaltou que, embora o quadro clínico do paciente seja gravíssimo, a decisão impugnada converteu o flagrante em preventiva com fundamento na gravidade concreta dos fatos delituosos e o risco de reiteração em crimes em contexto de violência doméstica. Asseverou que a prisão preventiva foi mantida pela eminente autoridade judiciária na apreciação do pleito de liberdade provisória, ao argumento de que não sobrevieram fatos novos capazes de infirmar os fundamentos embasadores da medida extrema e de que não foi demonstrada a incapacidade do sistema prisional de oferecer o tratamento necessário ao paciente. Destacou, porém, que a autoridade judiciária determinou a expedição de ofício à unidade prisional para obter informações quanto ao estado de saúde do paciente e o acompanhamento médico, o qual não foi respondido pelo estabelecimento penal. Aduziu que, após a decisão impugnada, conseguiu acessar o prontuário médico do paciente e constatou que ele foi submetido a cirurgia intracraniana e apresenta quadro clínico de extrema gravidade. Pontuou que o paciente não está recebendo o atendimento ambulatorial adequado nem o acompanhamento por médico neurológico, nem a medicação necessária, o que culmina no agravamento de seu quadro pós-operatório. Salientou que a manutenção da custódia do paciente em estabelecimento prisional coloca-o em condição altamente perigosa e desumana, o que pode comprometer sua recuperação e sua vida. Argumentou que não restou consumado o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, uma vez que o paciente e a ofendida haviam se reconciliado, o que retira o elemento subjetivo necessário à caracterização da conduta. Afirmou que há elementos probatórios suficientes para comprovar a harmonia da relação amorosa. Sustentou que estão ausentes os requisitos necessários à prisão provisória, visto que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e se comprometeu a cumprir rigorosamente todas as determinações judiciais, inclusive o afastamento da ofendida. Pontuou que o histórico de violência doméstica e a gravidade dos comportamentos perpetrados não obstam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente diante das condições pessoais favoráveis. Mencionou que a realização da audiência de custódia sem a presença do paciente ensejou grave violação ao contraditório e à ampla defesa, pois comprometeu seu direito de defesa e impediu a análise contextualizada da situação pela autoridade judiciária. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, ou a concessão de prisão domiciliar a fim de garantir a continuidade ao tratamento médico em local adequado, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei n. 14.857/2024. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso concreto. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi autuado em flagrante, na data de 13-outubro-2025 (ID 253329543 – autos n. 0714393-31.2025.8.07.0004). Segundo se depreende da inquirição das testemunhas policiais, a viatura foi acionada para averiguar uma ocorrência de estupro em que o autor delitivo estava sendo espancado por populares. Ao chegarem no local, os policiais contataram a criança e sua genitora, ora ofendida P.D.S.R., oportunidade em que foram cientificados que o crime sexual teria ocorrido em data anterior, mas que somente chegou ao conhecimento da ofendida no dia 12-outubro-2025. De acordo com as testemunhas policiais, a agressão sexual teria sido perpetrada pelo paciente em face da menor L., filha dele e da ofendida P.D.S.R.. Esclareceram que a ofendida foi conduzida à Delegacia de Polícia, momento em que narrou a violência por ela sofrida. Na oportunidade, a ofendida informou que já é participante do programa de proteção à mulher e que, no dia dos fatos, o paciente foi até sua residência, quando o indagou sobre a violência sexual perpetrada em face da filha do casal. Diante disso, o paciente se exaltou, ameaçou-a, empurrou-a e xingou-a. Para se desvencilhar da violência vivida, a ofendida P.D.S.R. saiu na rua e gritou que o paciente era estuprador, quando, então, ele foi agredido por populares. As testemunhas policiais informaram que o paciente sofreu lesões graves e na cabeça, bem como que estava desorientado. Salientaram que foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros, que o levou até o Hospital Santa Maria. Consigne-se que a vítima possuía medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, das quais ele fora intimado em 10-setembro-2025. As medidas protetivas consistiam em proibição de aproximação da ofendida pela distância mínima de 200 (duzentos) metros e de vedação de contato com ela, por qualquer meio de comunicação (ID 253329539 – autos n. 0714393-31.2025.8.07.0004). Em 14-outubro-2025, o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia homologou a prisão e flagrante do paciente e converteu-a em preventiva na presença da Defesa técnica do paciente. Pontuou que a segregação cautelar mostra-se necessária para garantir a ordem pública e evitar a reiteração de condutas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Destacou que os fatos narrados demonstram a periculosidade do paciente e a gravidade do contexto delitivo, sobretudo porquanto decorrem da não aceitação do término do relacionamento. Asseverou que as condutas, consistentes em invadir a residência da vítima, ofendê-la, ameaçá-la e agredi-la novamente demonstram que a vítima está em situação de risco iminente à sua integridade física. Esclareceu que as circunstâncias fáticas, notadamente o descumprimento de medidas protetivas pretéritas, transparecem a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, determinou a imediata condução do paciente para audiência de custódia após o restabelecimento de sua condição de saúde. Confira-se a fundamentação exarada (ID 253349845 – autos n. 0714393-31.2025.8.07.0004): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de descumprimento de medida protetiva fixada em data recente. Há notícia de que o custodiado não aceita o término do relacionamento. Insiste em impor a sua presença à vítima. Nesta ocasião, praticou novos delitos, pois invadiu a residência da vítima, proferiu ofensas, ameaças e novas agressões. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTONIO JOVENTINO PEREIRA FILHO, nascido em 24/01/1976, filho de Antonio Joventino Pereira e de Antonia da Silva Pereira, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. DETERMINO QUE SEJA PROVIDENCIADA a condução do preso para a audiência de custódia imediatamente após restabelecida sua condição de saúde, conforme previsto no art. 1o, § 4o, da Resolução no 213, CNJ, devendo ser ele submetido a exame ad cautelam no IML. Confiro, por fim, força de mandado para intimação da vítima. Essa ata possui força de ofício. Em 16-outubro-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente para imputar-lhe a prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 13 (lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), 150, § 1o (violação de domicílio no período noturno) e 147, § 1o c/c artigo 61, inciso II, alínea f, todos do Código Penal (ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino com prevalência de relações domésticas) e no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência). Os fatos, com todas as suas circunstâncias, foram narrados nos seguintes termos (ID 253763727 – autos n. 0714393-31.2025.8.07.0004): Nas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado ANTONIO JOVENTINO PEREIRA FILHO, adentrou, de forma clandestina, à residência da vítima P.D.S.R., sua ex-companheira, quando, então, esta o indagou acerca do motivo dele estar naquele local; ato contínuo, o denunciado a injuriou chamando-a de piranha e vagabunda e, em seguida, ofendeu a integridade corporal de P.D.S.R. desferindo-lhe um soco em seu corpo. Logo após, a vítima pediu que suas filhas corressem e pedissem socorro, e ao virar-se para fugir do denunciado, este proferiu outro soco nas costas da vítima. No mesmo contexto, o denunciado ameaçou a vítima, asseverando que, ao sair da cadeia, a mataria com 28 facadas. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado ANTONIO JOVENTINO PEREIRA FILHO, de maneira voluntária e consciente, ciente das medidas protetivas de urgência deferidas nos autos do PJe n. 0711909-43.2025.8.07.0004, descumpriu decisão judicial ao violar as medidas protetivas de urgência concedidas em favor de P.D.S.R., sua ex-companheira, as quais lhe impunham, dentre outras, a proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação e a proibição de aproximação a menos de 200 (duzentos) metros. Diante dos fatos noticiados, a vítima acionou apoio da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, tendo a guarnição comparecido ao local e efetuado a prisão em flagrante de ANTONIO JOVENTINO PEREIRA FILHO. Os crimes foram cometidos contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do §1o do art. 121-A do Código Penal, bem como por meio de violência psicológica contra a mulher, na forma do art. 5o, inciso III; e do art. 7o, incisos I, II e V, ambos da Lei n. 11.340/2006. ADEQUAÇÃO TÍPICA: Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ANTONIO JOVENTINO PEREIRA FILHO nas penas dos delitos previstos no (i) art. 150, §1o, do Código Penal; (ii) art. 129, §13 do Código Penal; (iii) art. 147, §1o c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal; (iv) art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, todos na forma do art. 5o, inciso III; e do art. 7o, incisos I, II e V, ambos da Lei n. 11.340/2006, requerendo que o denunciado seja citado, a fim de que se veja processar pelos fatos acima narrados e, ao cabo, seja CONDENADO a pena dos delitos imputados. Em 22-outubro-2025, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia realizou nova audiência na presença do paciente, oportunidade em que foi mantida sua prisão preventiva. Ademais, o paciente foi citado pessoalmente dos termos da denúncia (ID 254319370 – autos n. 0714393-31.2025.8.07.0004). Em 25-outubro-2025, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF indeferiu o pedido de liberdade provisória ou, subsidiariamente, de concessão da prisão domiciliar em benefício do paciente. Salientou que não sobreveio elemento fático-processual capaz de ensejar a revogação do decreto prisional. Destacou que a Defesa técnica não demonstrou documentalmente a existência de pedido de revogação das medidas protetivas de urgência pela vítima, o que afasta a alegação de atipicidade da conduta. Pontuou que o paciente responde por outras condutas criminosas além daquela tipificada no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006. Asseverou que os elementos probatórios produzidos evidenciam a gravidade da conduta perpetrada. Esclareceu, por fim, não há relatório médico ou demonstrativos de que a unidade prisional seja incapaz de oferecer o tratamento adequado ao paciente. Confira-se a íntegra da decisão (ID 254660342 – autos n. 0714393-31.2025.8.07.0004): É o relatório. DECIDO. No caso em análise, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que demonstram o descumprimento de medida protetiva judicialmente imposta, o que configura o crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e, por si só, autoriza a segregação cautelar, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Em que pese os argumentos defensivos, não há qualquer elemento novo, de ordem fática ou jurídica, capaz de infirmar os fundamentos que embasaram o decreto prisional. Não há qualquer elemento trazido pela Defesa que demonstra, documentalmente, eventual pedido de revogação da medida protetiva pela vítima nos autos de MPU vinculados a este feito ou mesmo a reconciliação entre as partes. Ademais, o acusado responde por outras condutas, de modo que a reconciliação, por si só, não revoga as medidas protetivas, as quais permanecem válidas até decisão judicial expressa em sentido contrário. Ademais, conforme salientado pelo Ministério Público, os elementos dos autos evidenciam a gravidade da conduta do acusado, que, ciente das restrições impostas, deliberadamente as descumpriu, revelando desrespeito à ordem judicial e periculosidade concreta. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que a revogação da prisão preventiva somente é cabível diante de alteração substancial do quadro fático que motivou o encarceramento, o que não se verifica na hipótese: “Evidenciado que não houve alteração do quadro fático processual e sobreveio o recebimento de denúncia em desfavor do paciente, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva decretada em decisão suficientemente fundamentada.” (Acórdão 1102952, 07082975620188070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, julgado em 14/6/2018, publicado no PJe em 18/6/2018). No tocante ao estado de saúde do custodiado, não há relatório médico juntado aos autos e/ou demonstração de que o sistema prisional seja incapaz de oferecer o tratamento necessário. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ANTONIO JOVENTINO PEREIRA FILHO, mantendo a custódia cautelar, por se tratar de medida necessária e proporcional, diante da gravidade concreta da conduta e do risco à integridade da vítima, sem prejuízo de posterior reapreciação por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento. Oficie-se à unidade prisional para que informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as condições de saúde e o acompanhamento médico do custodiado, adotando-se, se necessário, as medidas cabíveis à preservação de sua integridade física. Por fim, aguarde-se a apresentação da resposta à acusação. Intimem-se. Cumpra-se Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e das decisões que converteu/manteve a prisão em flagrante em preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. A decisão está fundamentada em dados concretos que demonstram o risco real à integridade físico-psíquica da vítima. Fundamentou que o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência e invadiu a residência da vítima, durante o período noturno, oportunidade em que ofendeu sua honra subjetiva, ao chamá-la de “piranha” e "vagabunda”, desferiu um soco em seu corpo e ameaçou-a dizendo que, se saísse da cadeia, a mataria com 28 facadas. Referidos elementos foram detalhadamente expostos pela vítima em sua inquirição extrajudicial. Nessa ocasião, a ofendida disse que as ofensas, a ameaça e a lesão corporal ocorreram após confrontar o paciente, sobretudo acerca dos relatos de violência sexual feitos pela filha da ofendida, segundo a qual o paciente teria ido ao seu quarto durante várias madrugadas, tocado em sua vagina em 3 (três) oportunidade, masturbando-se enquanto ela dormia (ID 253329532 – autos n. 0714393-31.2025.8.07.0004). A vítima ressaltou que tem muito medo do paciente sair do estabelecimento prisional e matá-la. Pontuou, ainda, que já mudou de residência porque o paciente estava ameaçando-a, bem como suas filhas. A análise fática revela que o contexto violento está acompanhado de evidente escalada criminosa. Não bastasse, as nuances extraídas da casuística transparecem, com muita nitidez, a relevância de realizar a análise judicial sob a perspectiva de gênero, até mesmo para não incorrer no equívoco de reforçar a violência sistêmica a mulheres que sofrem os efeitos devastadores da violência doméstica. Demais disso, verifica-se que o paciente ostenta antecedentes e reincidência delitiva, além de estar em cumprimento de pena pela prática de roubos (três vezes), estupro (três vezes), atentado violento ao pudor e lesão corporal simples (ID 253342103 – autos n. 0714393-31.2025.8.07.0004). O Relatório da Situação Processual Executória revela que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade total de 38 (trinta e oito) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias, dos quais já cumpriu 25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias. Vale ponderar, ainda, que o paciente teve o regime aberto de cumprimento de pena concedido em decisão datada de 8-setembro-2025, enquanto os crimes em apuração nos autos de origem ocorreram em 13-outubro-2025. O somatório das circunstâncias mencionadas revela que os fatos imputados ao paciente são dotados de extrema gravidade concreta, seja pela prematuridade que foram perpetrados após a obtenção do regime prisional aberto, seja pela crescente violência empregada contra a vítima, o que revela a necessidade de preservar sua segregação cautelar. No que se refere ao pleito de prisão domiciliar, tem-se que os elementos acostados aos autos comprovam a realização de procedimento cirúrgico pelo paciente, mas não a impossibilidade de cumprir seu pós-operatório e de receber o tratamento adequado dentro da unidade prisional. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência remansosa no sentido de que se admite o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave em situações excepcionais, quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum (Nesse sentido: (RHC n. 218.549/SP). Contudo, por ora, não se extrai a excepcionalidade da presente casuística. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Ressalte-se que eventual discussão quanto à tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas deve ser formulada e apreciada pela eminente autoridade judiciária de primeiro grau, à luz dos princípios constitucionais regentes do processo penal, visto que constitui matéria meritória e que, na presente casuística, demanda incursão probatória. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 7 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator